Tribunal: TJDFT
Processo: 0748462-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748462-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL FERREIRA DE FARIAS AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Misael Ferreira de Farias contra decisão da 1a Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Regilene de Oliveira, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos em nome da devedora, por meio do sistema SISBAJUD (autos no 0702746-08.2017.8.07.0008, ID no 176620347). 2. Esclareça o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a inclusão de Francisco Rodrigues de Matos na condição de agravado, uma vez que na origem não consta no cumprimento de sentença, sob pena de não conhecimento. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO